Tribunal: TJBA
Processo: 8126440-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126440-47.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO Advogado(s): RAFAEL DUTRA DACROCE APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade/cancelamento de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, revogou eventual liminar e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. 2. O apelante sustenta a inexistência de contratação válida de empréstimos consignados, impugna a autenticidade da assinatura eletrônica e alega fragilidade dos documentos apresentados, postulando a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Requer, ainda, o reconhecimento de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial técnica. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, diante de impugnação específica à autenticidade de assinatura eletrônica e arguição de falsidade documental, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória com realização de perícia técnica. III. Razões de decidir 4. Nos termos dos arts. 428 e 429, II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade da assinatura constante de documento, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade. 5. Em se tratando de contrato eletrônico firmado mediante biometria facial e assinatura digital, a demonstração da autenticidade exige comprovação da integridade do arquivo, da cadeia de custódia, da confiabilidade do sistema utilizado e da vinculação técnica entre os registros eletrônicos e a manifestação de vontade do contratante. 6. Havendo impugnação fundamentada quanto a metadados, ausência de certificação digital nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e possíveis inconsistências temporais do arquivo eletrônico, a controvérsia assume natureza técnica complexa, demandando prova pericial especializada. 7. O julgamento antecipado, com dispensa da dilação probatória requerida, inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e error in procedendo. 8. A presunção de regularidade dos documentos digitais não afasta a necessidade de perícia quando há indícios objetivos de inconsistências estruturais ou temporais capazes de comprometer a autenticidade do negócio jurídico. 9. Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial técnica, assegurada às partes a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Impugnada de forma específica a autenticidade de assinatura eletrônica em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos arts. 428 e 429, II, do CPC. 2. A controvérsia técnica acerca da integridade de documentos digitais, metadados e biometria facial exige produção de prova pericial especializada, sendo nulo o julgamento antecipado que a indefere quando imprescindível à solução da lide. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 428; 429, II; 487, I; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8032441-45.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126440-47.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ DA CONCEICAO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora